Tribunal: TJMT
Processo: 1002233-29.2021.8.11.0003
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002233-29.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LOURDES DE SOUZA AREVALO - CPF: 027.565.621-73 (RECORRENTE), JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA - CPF: 046.100.331-78 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos de Declaração:
1002233-29.2021.8.11.0003

Embargante
s
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Embargad
a
:
LOURDES DE SOUZA AREVALO

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
13/09
/2021

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à
rediscu
ssão
de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos
embargos
declaratórios.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

o
postos em face do acórdão assim ementado
:

“
EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITISPENDÊNCIA E/OU COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. CAUSA DE PEDIR DISTINTA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. EMPRESA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART.373, II,DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTRATO JUNTADO NA OUTRA AÇÃO, CONTRA A MESMA EMPRESA. PROVA EMPRESTADA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 337, §§ 2.º e 3.º do Código de Processo Civil, a litispendência ocorre quando é proposta uma nova ação idêntica à outra que já esteja em trâmite. Nos termos do § 4.º do mesmo artigo, há coisa julgada quando se repete ação cujo mérito já fora resolvido em outro processo, com o decurso do prazo recursal para ambas as partes. Disso resulta que tais fenômenos processuais somente ocorrem quando a parte apresenta pretensão idêntica, contra o mesmo réu, e cuja base seja também igual, ou seja, quando em ambas as ações analisadas as partes, os pedidos e a causa de pedir são exatamente iguais. No caso, embora haja identidade das partes nas duas ações indenizatórias, os objetos das demandas são distintos, eis que possuem bases diversas (negativações distintas), a evidenciar a distinção da causa de pedir da presente

actio
e da ação tombada sob o n.º 1002234-14.2021.8.11.0003. Imperativo, assim, o afastamento da extinção, sem resolução de mérito, levada a efeito pelo juízo de origem.

2. Trata-se de ação em que a consumidora postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

3. Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude da cobrança efetuada, uma vez que na ação de n.º 1002234-14.2021.8.11.0003 juntou o contrato firmado entre as partes, com assinaturas idênticas. Além do contrato, juntou os documentos pessoais que somente poderiam ter sido alcançados mediante auxílio da própria consumidora, já que se
tratam
de seu RG e CPF.

4. Registre-se que nosso ordenamento jurídico autoriza o manejo de prova emprestada:
“O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório.”.

4. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

5. Sentença desconstituída.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

A
Embargante
s

se insurge
contra a referida
decisum
aduzindo a existência de

omissão
e contradição, porquanto
o objeto da demanda utilizada como prova emprestada é diverso daquele discutido na presente
actio
.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o
s
vício
s
apontado
s
, atribuindo efeito modificativo ao julgado
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021